Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCON/DF. DECISÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, DA DISTRIBUIÇÃO E DA VENDA DE PRODUTOS E IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE CONTRAPROPAGANDA. CONTROLE DE LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse processual deve ser analisado sob diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a utilidade ou adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
2. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.
3. Direcionando-se a insurgência autoral contra ato do Procon/DF, autarquia que possui personalidade jurídica própria e capacidade processual independente do Ente Público, evidente a ilegitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda.
4. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário é possível no caso de a penalidade administrativa ser desproporcional e sem respaldo no contexto fático, e essa providência não configura interferência no mérito administrativo do ato. Precedentes.
5. É possível a adoção de medidas cautelares pelo Procon sem a prévia manifestação do interessado (artigo 8o, §1o, da Portaria IDC no 34/2020). Contudo, essas medidas são excepcionais e devem ser utilizadas quando indispensáveis à preservação dos interesses dos consumidores.
6. No caso concreto, colhe-se dos autos que os produtos da linha Del Valle Fresh são comercializados no Brasil desde 2017, não estando em discussão alguma nocividade do produto em si, mas apenas eventuais irregularidades nas embalagens, situações que afastam a imprescindibilidade da medida cautelar.
7. E, uma vez que não se verifica a urgência em evitar que o consumidor seja exposto às imagens de frutas nos rótulos dos produtos Del Valle Fresh, mostra-se injustificada a adoção de medida cautelar de suspensão de comercialização antes mesmo de ouvir a parte interessada, como preconiza o devido processo legal.
8. Essa situação infringe a legalidade do ato administrativo e enseja a consequente revisão judicial, razão pela qual a apelação deve ser acolhida para reformar a sentença e reconhecer a nulidade da decisão.
9. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.